Tribunal: TJSP
Processo: 2229103-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização – Cumprimento de sentença - Impugnação – Alegação de excesso de execução – Rejeição – Decisão reformada, para a manutenção do cálculo apresentado pelo exequente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229103-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante
CLAUDINEI VIEIRA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229103-39.2020.8.26.0000 -Voto no 34577
2
Agravo de Instrumento no 2229103-39.2020.8.26.0000
Comarca de Pirassununga 2a Vara Cível
Agravante: Claudinei Vieira Soares
Agravado: Banco do Brasil
Voto no 34.577
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização
Cumprimento de sentença - Impugnação Alegação de
excesso de execução Rejeição Decisão reformada, para
a manutenção do cálculo apresentado pelo exequente

Recurso provido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão, copiada
a fls. 68/69 (do cumprimento) de acolhimento da impugnação do banco
executado.
Alegou o agravante que os valores dos honorários
sucumbenciais estão corretos, razão pela qual não houve recurso pelos
advogados da r.decisão, todavia, seu crédito é bem superior ao que constou
na r.deliberação, já que sobre R$2.904,09 o agravado aplicou juros,
correção monetária, impostos, taxas e tarifas, correspondendo o montante
indevidamente debitado de sua conta a R$7.076,33. Alegou, mais, que
todos os valores debitados devem ser corrigidos monetariamente a
acrescido de juros de mora no importe de 1% ao mês desde o débito.
Acrescentou estar sua planilha de cálculo correta, correspondendo o crédito
exequendo a R$12.954,68. Alegou, ainda, que deve ser aplicada ao
agravado as sanções previstas por litigância de má-fé. Postulou pelo
provimento ao agravo.
Houve resposta (fls. 93/95).
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229103-39.2020.8.26.0000 -Voto no 34577
3
A r.decisão recorrida (de 28/08/2020 fls.68/69 do
cumprimento) possui o seguinte teor: “Vistos. O BANCO DO BRASIL foi condenado a
restituir ao autor "R$2.904,09 mais os valores correlatos indevidamente descontados de
sua conta, de forma simples, corrigidos monetariamente, a partir das datas dos
respectivos descontos, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês", a partir da data do
ilícito (r.Sentença e v.Acórdão). Vale dizer, os valores relacionados, "em que há ligação
ou relação entre uma coisa e outra". Desta forma, eram devidas as devoluções dos
valores relacionados com aquele declarado, como estorno de juros decorrentes daquele
desconto, ou cobrança de taxa. A r.Sentença e o v. Acórdão não determinaram devolução
de outros valores que tenham sido deduzidos da conta do autor, que não fossem
correlatos com aquele declarado, a eles relacionados diretamente. Os trechos da perícia
transcritos no v.Acórdão referem-se ao valor expresso, e não a outros. A interpretação é
restritiva. Desta forma, há excesso de execução porque o exequente não dispõe de título
para a cobrança dos valores relacionados na planilha, como "devolução de consignado" e
"TRF". Assim, acolhe-se a impugnação para determinar o prosseguimento da execução
pelos valores não controvertidos, quais sejam, R$7.725,35 de honorários advocatícios e
R$5.378,57 do valor a ser repetido. Expeça-se o necessário para os levantamentos.
Certifique o cartório sobre existência de custas, inclusive ressarcimento de honorários do
Perito à Fazenda.Intime-se”.
Razão assiste ao agravante no tocante ao cálculo
exequendo.
Consoante a r.sentença (de 12/02/2019 - fls.
508/511 dos autos 1001913-31.2016.8.26.0457) foi a ação julgada
procedente, em parte, para declarar a inexigibilidade do débito identificado
sob o número 6848 junto à requerida, no importe de R$3.119,99, com a
condenação do réu a restituir ao autor, R$2.904,09 mais os valores
correlatos indevidamente descontados de sua conta, de forma simples,
corrigidos monetariamente, a partir das datas dos respectivos descontos,
acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, com incidência a partir da
citação, condenado o réu também no pagamento de indenização por danos
morais de R$6.000,00, valor a ser corrigido monetariamente a partir do
trânsito em julgado da sentença condenatória, acrescido dos juros simples
de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Da r.sentença foram
interpostos, por ambas as partes recursos (apelação e recurso adesivo),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229103-39.2020.8.26.0000 -Voto no 34577
4
aos quais foi dado provimento, em parte, para a improcedência do pedido
de reparação por danos morais e para a fixação da data do ato ilícito para a
incidência dos juros de mora de 1% ao mês, relativos à repetição de
indébito. Foi o autor determinado a arcar com 70% das despesas do
processo e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade da justiça e o réu determinado a arcar com 30%
das despesas do processo, além de honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da causa (Acórdão de 18/05/2020
fls. 566/575 dos autos
1001913-31.2016.8.26.0457, transitado em julgado em 18/06/2020
fls.
577).
No cumprimento de sentença, o autor apresentou o
cálculo no valor total de R$20.357,18 (fls. 5), correspondente aos
honorários advocatícios de 10% no valor de R$7.661,97, mais
R$12.695,22, relativo ao montante declarado indevido. Em impugnação
(fls. 51/52 do cumprimento) alegou o banco excesso de execução, sob o
argumento de o valor declarado indevido (R$2.904,09) corresponder a
quantia atualizada de R$5.378,57. A fls. 54/59 (dos autos do cumprimento)
foi apresentado demonstrativo pelo banco, no qual constou apenas a
atualização da quantia de R$2.904,09, sendo certo ter o Acórdão mantido a
r.sentença no tocante a condenação do réu a restituir ao autor o montante
de R$2.904,09 mais os valores correlatos indevidamente descontados
de sua conta, de forma simples, corrigidos monetariamente, a partir das
datas dos respectivos descontos, acrescidos de juros moratórios de 1% ao
mês, com incidência a partir da citação. Esse entendimento pode ser
extraído da ratificação do esclarecimento do perito destacada no próprio
Acórdão (fls. 572/573 dos autos 1001913-31.2016.8.26.0457).
Nesse passo, incorreta se mostrou a planilha
apresentada com a impugnação do banco, na qual não foram calculados os
valores correlatos indevidamente descontados da conta bancária do autor,
cujo minucioso cálculo apresentado a fls. 5 (deste cumprimento) deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229103-39.2020.8.26.0000 -Voto no 34577
5
prevalecer, porquanto em conformidade com a r.sentença de fls. 508/511
(dos autos 1001913-31.2016.8.26.0457) e com o Acórdão de fls. 566/575
(dos autos 1001913-31.2016.8.26.0457), sem que nenhuma outra precisa
conta, amparada nos referidos julgados, tenha sido oferecida, na
oportunidade, pelo executado, a fim de infirmar aquela apresentada na
inicial deste cumprimento de sentença.
A litigância de má-fé não ficou caracterizada,
porquanto não vislumbrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses
previstas no art. 80 do CPC.
Em suma, merece reforma a r.decisão, para,
afastado o alegado excesso de execução, a rejeição da impugnação
apresentada pelo executado.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao
agravo.
Gil Coelho
Relator